Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735519-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MORAIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FAUSTINO DE PAULA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por MARCUS VINICIUS DE MORAIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de JOSÉ FAUSTINO DE PAULA, partes qualificadas nos autos. Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito indicado em ID 162720529 (R$ 7.049,74 – sete mil, quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios, também em 10%, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Fica o credor cientificado de que o seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Não ocorrendo o pagamento, e ultrapassado in albis o prazo para oferecimento de impugnação, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão das verbas indicadas no segundo parágrafo desta decisão (multa e honorários, estes caso cabíveis), indicando as medidas constritivas que entender pertinentes. Cientifico a parte executada de que, ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o.” (...) “Por considerar eivada de omissão a decisão de ID 165433623, que determinou a intimação para o cumprimento voluntário da sentença, interpôs a parte executada embargos de declaração (ID 167132691). Conheço dos embargos, somente porque tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, eis que não se vislumbra prejuízo, na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Relevante pontuar que, a toda evidência, o conteúdo da insurgência veiculada nos aclaratórios, que tangencia o reconhecimento do excesso executivo, encontrariam campo adequado de apreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula na decisão guerreada, não padecendo, assim, de qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição que a invalide ou mereça ser sanado nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 165433623.” O Agravante sustenta que quitou os honorários de sucumbência nos autos principais (Processo 0703100-83.2019.8.07.0001). Afirma que o Agravado só atuou no feito após o arbitramento e a majoração dos honorários de sucumbência. Salienta que o Agravado só ingressou no feito após a revogação do advogado que atuou no primeiro e no segundo grau, Dr. Delzio João de Oliveira Junior. Conclui que a decisão agravada “não se pronunciou sobre quitação da sucumbência, nem sobre a legitimidade do agravado, máxime por ele não ter laborado nas peças jurídicas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. A sentença em que se embasa o cumprimento de sentença tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido autoral e a pretensão reconvencional, dando por extintos ambos os processos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência na ação, arcará o autor com as custas processuais respectivas, além dos honorários advocatícios, devidos aos patronos de cada um dos requeridos, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Consulta ao feito de origem revela que o pagamento realizado pelo Agravante corresponde aos honorários de sucumbência da advogada NILZA APARECIDA PEREIRA LOPES (IDs 167211292 e 167214412), que atuou em causa própria. Em princípio, portanto, os honorários de sucumbência não foram integralmente quitados. Todavia, numa primeira abordagem verifica-se que o Agravado não atuou até o julgamento da apelação como advogado CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW, de maneira que, também em princípio, não é titular dos honorários advocatícios até então arbitrados (sentença e acórdão que julgou apelação). Sob essa perspectiva, é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator